Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-49.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005325-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUELY CRISTINA FALCO - CPF: 138.266.701-91 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL ACOLHIDA – NÃO CABIMENTO POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – ITCMD – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA COBRANÇA DESTE TRIBUTO – NUMERÁRIO DECORRENTE DE HERANÇA CUJO INVENTÁRIO TRAMITOU EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – BENS SITUADOS EM OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a preliminar de não conhecimento da exceção de pré-executividade por falta de prova do alegado quando os documentos colacionados são suficientes para demonstrar que o título que embasa a execução é inexigível, revelando-se desnecessária, no caso concreto, a dilação probatória.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação de quaisquer bens ou direitos, estando compreendidos em sua incidência os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Demonstrado nos autos que a cobrança do ITCMD ampara-se em bens recebidos por herança e que estes se situam em outro Estado da Federação, onde, inclusive, tramitou o inventário, não há que se falar em competência/legitimidade ativa do Estado de Mato Grosso para a exigência do aludido imposto, à luz do art. 155, §1º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005325-49.2020.8.11.0003, julgou procedente exceção de pré-executividade ofertada por
Suely Cristina Falco
e extinguiu
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
924, III, do CPC, ao fundamento de
inocorrência do fato gerador e inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2020126522, determinando ao exequente
“que se abstenha de adotar qualquer procedimento que vise compelir a parte autora ao pagamento do débito declarado inexigível, especialmente, abstenha-se de incluir os dados da parte autora em dívida ativa, se relativa ao pagamento dos referidos débitos”
.

A sentença ainda condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, na porcentagem mínima prevista no §3º do art. 85 do CPC, a ser calculada sobre ao valor do débito exequendo
(Id 160180247).

Nas razões recursais o recorrente defende, preliminarmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos, pois a excipiente não teria trazido documentação comprobatória de suas alegações e, em sede deste incidente processual, não se admite dilação probatória, conforme entendimento consagrado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, neste contexto, que
“para conhecimento da exceção oposta, necessário que se traga prova pré-constituída de suas alegações, o que, por regra, é feito pela juntada de cópia do processo administrativo de constituição do crédito tributário”
, o que não ocorreu.

No mérito, sustenta a higidez da certidão da dívida ativa objeto da execução fiscal, por ter cumprido todos os requisitos do art. 202 do CTN, haja vista que
“descreve o fato gerador do tributo não quitado, bem como sua origem, a natureza e o fundamento legal que o embasa (...)”
, além de identificar a irregularidade perpetrada pelo contribuinte, a conduta em que o mesmo incidiu, o período que ocorreu, o valor original da dívida e a contabilização dos juros de mora e demais encargos, não tendo o excipiente trazido aos autos
“nenhum elemento de convicção capaz de subsidiar suas alegações, descurando-se do ônus imposto pelo art. 333, I, do CPC, máxime porque era necessário desconstituir a presunção de certeza e legitimidade que impera em favor da certidão de dívida ativa”
.

Assegura, ainda, não haver nulidade no processo administrativo que culminou com a constituição do crédito executado e ausência de excesso de execução, bem como a regularidade da cobrança do débito de ITCMD sobre recebimento de herança processada no Estado do Mato Grosso do Sul, pois
“a excipiente não esclareceu a natureza dos bens recebidos e a sua localização”.

Por derradeiro, o apelante requer o provimento do recurso de apelação,
“reformando-se a sentença proferida pelo Juízo a quo nos termos de tudo quanto sustentado ao longo da marcha processual”
e condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id 160180248).

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada, conforme certidão acostada ao Id 160180251.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça ante o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de Suely Cristina Falco com o objetivo de cobrar crédito referente ao Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD, materializado na CDA n° 2020126522, no valor de R$32.999,99 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Irresignada, a executada apresentou exceção de pré-executividade com vistas a obter o reconhecimento da nulidade da CDA em questão, ao fundamento, em síntese, da incompetência do Estado de Mato Grosso para executar ITCMD devido e recolhido ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Após ouvir o exequente, o juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo a exceção de pré-executividade e extinguindo o processo executivo, com amparo no art. 924, III, do CPC, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Pois bem, no que diz respeito à CDA objeto dos autos, analisando a peça de exceção de pré-executividade acerca da fundamentação de que o débito de ITCMD, cobrado por meio CDA n° 20201265522, fora pago previamente pela parte autora em favor do Estado de Mato Grosso do Sul, haja vista que seria deste Estado o direito de perceber pelo tributo, tendo em vista que os bens que recai o ITCMD, objeto de herança, encontra-se localizado no município de Três Lagoas – MS, tenho que a referida CDA merece ser anulada.

Ora, é cediço que a Certidão de Dívida Ativa goza de certeza e liquidez, podendo, todavia, ser ilidida por prova em contrário.

No caso, quanto à cobrança do ITCMD e ao Estado competente para tal, o artigo 155, inciso I, e §1º, inciso I, da CF, dispõe competir ao Estado onde se localizam os bens a arrecadação do imposto de transmissão 'causa mortis'.

Ademais, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – PROTESTO POR DÉBITOS DE ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA O PROTESTO – IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO PAULO – PROTESTO IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL PURO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete aos Estados da situação do bem instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos relativamente a bens imóveis e respectivos direitos. Em se tratando de imposto de transmissão causa mortis e doação relativo a imóvel situado no Estado de São Paulo se mostra indevido o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso, pois não detém competência para tanto
. Conforme remansosa jurisprudência, o protesto indevido do nome do contribuinte no Cartório de Protesto é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. Não havendo comprovação da existência da existência de inscrição prévia, inaplicável a Súmula 385 do STJ, sendo impertinente o pleito para que o juízo oficiar aos órgãos de proteção a fim de averiguar quanto à existência de inscrição prévia, pois se trata de incumbência atribuída às partes. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT – RI: 10005158520188110040 MT, Relator: Lúcia Peruffo, Data de Julgamento: 30/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/11/2018).

In casu
, estando os bens, objeto de herança pelo falecimento do
de cujus
Nair Madeu Falco, localizados no Estado de Mato Grosso do Sul, não há que se falar em competência do Estado de Mato Grosso para o recolhimento do ITCMD, até porque o inventário tramitou na Comarca de Três Lagoas cujo n. 0002551-31.2010.8.12.0021.

Assim, há que se falar em inocorrência do fato gerador que ocasionou na geração da CDA exequenda.

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC,

a fim de reconhecer a inocorrência do fato gerador, o que torna a Certidão de Dívida Ativa nº 2020126522, objeto do feito, inexigível, e, ainda,
DETERMINO
ao exequente que se abstenha de adotar qualquer procedimento que vise compelir a parte autora ao pagamento do débito declarado inexigível, especialmente, abstenha-se de incluir os dados da parte autora em dívida ativa, se relativa ao pagamento dos referidos débitos.

Sem custas e despesas processuais.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que a parte exequente deu causa à propositura da presente demanda, condeno a parte exequente em honorários sucumbenciais na porcentagem mínima prevista no §3º, do artigo 85 do CPC, a ser calculada sobre o valor do débito exequendo.

Sem remessa necessária, haja vista que o valor objeto dos autos não ultrapassa o limite máximo previsto no CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”.
(Id 160180247)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso defende a reforma desta sentença, alegando, preliminarmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade pela ausência de prova do alegado e, no mérito, a higidez da certidão da dívida ativa objeto da execução fiscal, a ausência de nulidade no processo administrativo que culminou com a constituição do crédito executado, a inexistência de excesso de execução e a regularidade da cobrança do débito de ITCMD decorrente do recebimento de herança processada no Estado do Mato Grosso do Sul, pois
“a excipiente não esclareceu a natureza dos bens recebidos e a sua localização”.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhida.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental mediante o qual o executado provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não demandem dilação probatória.

No caso dos autos o apelante defende, preliminarmente, que não teria cabimento este incidente processual, haja vista que não admite instrução probatória e a excipiente-apelada não comprovou suas alegações mediante a juntada do processo administrativo de constituição do crédito tributário de ITCMD que resultou na execução fiscal de origem.

Ocorre que a exceção de pré-executividade de origem lastreia-se na falta de competência do Estado de Mato Grosso para cobrar o referido tributo, tendo a recorrente acostado aos autos prova pré-constituída que possibilita a análise do alegado, a exemplo de cópias extraídas dos Avisos de Cobrança Fazendária e da Conta Corrente Fiscal expedidos em seu desfavor pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e de outros documentos relevantes, pelo que não há falar-se em necessidade de dilação probatória e, consequentemente, em inadmissibilidade da defesa incidental no caso concreto.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – TÍTULO EXEQUENDO COMPROMETIDO (AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE) – GEORREFERENCIAMENTO CANCELADO POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS EFETIVADO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA DOS AGRAVANTES CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TÍTULO IMPRESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, quando desnecessária, no caso concreto, a dilação probatória, eis que os documentos colacionados demonstram, de forma cabal, que o título que embasa a execução é imprestável, pois houve o cancelamento do georreferenciamento da área, com o efetivo bloqueio das matrículas, constando a sobreposição da área em questão, de modo que não se admite, nesse caso, o prosseguimento da execução”.
(N.U 1024187-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Tudo indica, ademais, que não houve a instauração de processo administrativo tributário propriamente dito em desfavor da recorrida no caso concreto, pois, como consta do Aviso de Cobrança Fazendária colacionado ao Id 16018024, a cobrança do ITCMD teve origem em cruzamento de dados dos sistemas fazendários com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil, e que apontaram o recebimento de herança pela executada.

Logo, estando a exceção de pré-executividade instruída com a documentação necessária à análise do caso concreto, impõe-se a rejeição da preliminar de não cabimento deste incidente processual.

No mérito, melhor sorte não socorre o apelante em sua alegação de higidez da Certidão de Dívida Ativa
nº 2020126522, que visa à cobrança de ITCMD sobre o valor de R$156.185,76,
em razão de a recorrida não ter comprovado a natureza e a localização dos bens herdados.

Como se sabe, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação de quaisquer bens ou direitos. Logo, estão compreendidos na incidência do ITCMD os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Quanto à competência para a tributação deste imposto, em se tratando de
bens imóveis

e respectivos direitos, adota-se o critério de conexão territorial ou
locus rei sitae
, de modo que
a competência será do Estado da “situação do bem”. Já quando se tratar de bens móveis, a competência tributária será do Estado onde se processar o inventário.

A propósito, veja-se o teor do art. 155, §1º, da CF:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
(...)”.

In casu
, há nos autos provas suficientes quanto à falta de competência/legitimidade do Estado de Mato Grosso para cobrar o ITCMD sobre o valor de R$156.185,76, declarado pela apelada na Declaração de Imposto de Renda Ano Calendário 2011 a título de “Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar” (Id 160180243).

Com efeito, consta dos autos que tal valor decorre de transferência de numerário relativo à herança recebida pela apelada de Nair Madeu Falco, conforme se vê na petição de últimas declarações extraída dos Autos de Inventário nº 0002551-31.2010.8.12.0021, que tramitou no Estado de Mato Grosso do Sul, na Comarca de Três Lagoas (vide Id 160180240). E embora o valor constante de tal peça, correspondente a 2,2222222% do monte partível (R$173.533,88), seja superior ao declarado à Receita Federal (R$156.185,76), a contemporaneidade dos fatos, a forma como declarado na DIRRF de 2011 e demais elementos dos autos indicam terem a mesma origem (herança de Nair Madeu Falco).

Consta dos autos, também, comprovante de pagamento do valor do ITCMD relativo aos bens objeto da referida herança perante o Estado de Mato Grosso do Sul, local da situação dos imóveis herdados e onde tramitou o inventário de Nair Madeu Falco, bem como aquiescência deste ente federativo quanto ao valor recolhido, embora com ressalva quanto à revisão administrativa posterior do cálculo efetuado (Id 160180239).

Assim, as provas apresentadas pela recorrente são suficientes para demonstrar que o valor por ela declarado decorreu de herança recebida de Nair Madeu Falco e que os bens que resultaram em tal numerário situam-se no Estado do Mato Grosso do Sul, tanto que o valor do ITCMD foi recolhido em favor deste ente federativo.

Seja como for, é certo que a cobrança do ITCMD no caso em exame tem origem em cruzamento de dados entre a Secretaria de Fazenda e a Receita Federal, decorrendo, portanto, de mera presunção de não recolhimento do tributo pelo Fisco, o qual, portanto, não se certificou se tal tributo já teria sido adimplido em outra unidade da Federação.

Evidente, assim, a falta de higidez da CDA nº 2020126522 em razão da incompetência/ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para cobrar o ITCMD no caso concreto, pela ausência de fato gerador.

No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - COBRANÇA DO ITCMD - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA A COBRANÇA RECONHECIDA - EXEGESE DO ART. 155, §1º, I, DA CF - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO QUE MERECE ACOLHIMENTO.

1. Demonstrado nos autos da origem que a cobrança do ITCMD tem por lastro bens recebidos por herança e que estes estejam situados em outros Estados da Federação, não há que se falar em competência do Agravado (Estado de Mato Grosso) para a exigência do aludido imposto, já que nos termos do art. 155, § 1º, I, da Constituição Federal, é devido ao Estado da situação do bem.

2. Comprovado o recolhimento do imposto dos bens imóveis nos Estados em que localizados e o dos bens móveis onde processado o inventário, descabida resulta a cobrança pelo Fisco Matogrossense, impondo-se o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e, via de consequência, a extinção do feito executivo na origem.

3. Agravo de Instrumento provido”.
(N.U 1025239-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Por fim, quanto à suposta ausência de nulidade no processo administrativo que culminou com a constituição do crédito executado e a inexistência de excesso de execução no caso concreto, trata-se de matérias não suscitadas na exceção de pré-executividade e nem decididas pelo juízo
a quo
, donde não serem passíveis de análise em sede recursal.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023